Tribunal: TJSP
Processo: 2036359-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Processual. Monitória. Execução de título judicial. Pretensão de arresto de bens de sociedades tidas como integrantes de mesmo grupo econômico da pessoa jurídica executada. Impossibilidade de afetação da esfera patrimonial sem a prévia inclusão no polo passivo. Inexistência, a par disso, da pretendida responsabilidade patrimonial das empresas para a generalidade das obrigações. Grupo econômico

Ementa:
Processual. Monitória. Execução de título judicial. Pretensão de arresto de bens de sociedades tidas como integrantes de mesmo grupo econômico da pessoa jurídica executada. Impossibilidade de afetação da esfera patrimonial sem a prévia inclusão no polo passivo. Inexistência, a par disso, da pretendida responsabilidade patrimonial das empresas para a generalidade das obrigações. Grupo econômico que não exclui a autonomia de personalidade e patrimonial entre as sociedades integrantes. Alegação por outro lado de confusão patrimonial entre as empresas. Fundamento em tese autorizador da desconsideração (art. 50 do CC). Impossibilidade de sua determinação contudo mediante decisão singela, à luz de requerimento unilateral da parte interessada. Necessidade, no sistema do CPC/2015, de instauração do competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137), com observância do contraditório. Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento dos exequentes desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036359-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que são agravantes
GERALDO LUIZ DENARDI e RISELDA MARTIGNONI DENARDI, é agravado
CIDJAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RIO CLARO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036359-17.2020.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 17.410
2
Agravantes: Geraldo Luiz Denardi e Riselda Martignoni Denardi
Agravada: Cidjar SPE Empreendimentos Imobiliários Rio Claro Ltda.
Agravo de Instrumento no 2036359-17.2020.8.26.0000 – 1a Vara Cível de Rio
Claro
Voto no 17.410
Processual. Monitória. Execução de título judicial.
Pretensão de arresto de bens de sociedades tidas como
integrantes de mesmo grupo econômico da pessoa
jurídica executada. Impossibilidade de afetação da
esfera patrimonial sem a prévia inclusão no polo passivo.
Inexistência, a par disso, da pretendida responsabilidade
patrimonial das empresas para a generalidade das
obrigações. Grupo econômico que não exclui a
autonomia de personalidade e patrimonial entre as
sociedades integrantes. Alegação por outro lado de
confusão patrimonial entre as empresas. Fundamento
em tese autorizador da desconsideração (art. 50 do CC).
Impossibilidade de sua determinação contudo mediante
decisão singela, à luz de requerimento unilateral da
parte interessada. Necessidade, no sistema do CPC/2015,
de
instauração
do
competente
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a
137), com observância do contraditório. Manutenção da
decisão
agravada.
Agravo
de
instrumento
dos
exequentes desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 185 dos autos principais, que, no âmbito de execução fundada em título
judicial oriundo de ação monitória (crédito por distrato de compromisso de compra e
venda), indeferiu pedido dos exequentes de inclusão no polo passivo de sociedades
tidas por pertencentes ao mesmo grupo econômico da executada, considerando o
MM. Juiz, para tanto, não demonstrada a confusão patrimonial ou desvio de
finalidade.
Insurgem-se os exequentes, insistindo na presença dos
requisitos para configuração do grupo econômico entre as empresas indicadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036359-17.2020.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 17.410
3
considerando que todas teriam outorgado procuração para os mesmos procuradores,
além de serem cadastradas no mesmo endereço, com identidade de atividade
econômica. Aduzem não se tratar de pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, mas sim de arresto nos termos do art. 799, VIII, do CPC. Por fim, afirmam
que a executada desviaria recursos para outras empresas, uma vez que não cumpriria
os acordos firmados com ex-clientes, ressaltando as tentativas frustradas de contrição
de bens. Batem-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
denegando-se a antecipação da tutela recursal, dispensando-se outrossim a prestação
de informações pelo MM. Juízo a quo.
O
agravo
veio
acompanhado
do
comprovante
de
recolhimento das custas de preparo, tendo-se deixado de apresentar, nos termos do
art. 1.017, §5o, do CPC, as peças obrigatórias, por serem eletrônicos os autos
originários. Por fim, restou frustrada a tentativa de intimação pessoal da agravada,
constando do AR correspondente a título de motivo de devolução “mudou-se” (fl.
17). Ato contínuo, por aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC, determinou-se
a contagem do prazo para cumprimento da determinação a partir do retorno do AR
negativo aos autos, tendo, enfim, decorrido o prazo sem manifestação da agravada.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito, os exequentes partem de premissa flagrantemente
equivocada ao pretender o arresto de bens por suposta responsabilidade patrimonial
entre empresas componentes de grupo econômico, deixando claro que não pretendem
a desconsideração da personalidade jurídica.
Sem que sequer seja necessário ingressar no mérito da
afirmada caracterização do grupo, o pedido de arresto dependeria, obviamente, da
inclusão das sociedades no polo passivo.
Além disso, o simples reconhecimento da existência de
possível grupo econômico, marcado por aspectos como a existência de atuação
conjugada de empresas, sujeição a controle comum, unidade de atuação, não enseja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036359-17.2020.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 17.410
4
reconhecimento de solidariedade, muito menos elimina a autonomia quer das
personalidades jurídicas quer dos respectivos patrimônios, sendo essa situação aliás
justamente indicativa da atuação abusiva do grupo e da distorção de seus fins.
Nesse sentido, a lição da doutrina:
“A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas há de ser
respeitada, mesmo que sejam integrantes de um grupo econômico.
Somente em situações específicas é que se poderá estender o vínculo
jurídico-obrigacional a todas as empresas integrantes do mesmo grupo
econômico e os respectivos sócios administradores. É possível
desconsiderar a personalidade jurídica quando restar caracterizado
abuso de personalidade jurídica, através do desvio de finalidade ou da
confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.” (Gilberto Gomes
Bruschi, Rita Dias Nolasco e Rodolfo da Costa Manso Real Amadeo, in
Fraudes Patrimoniais e a Desconsideração da Personalidade Jurídica
no Código de Processo Civil de 2015, pp. 170/171, São Paulo: RT,
2016).
E, assim, como a autonomia das personalidades e dos
patrimônios, mantém-se em princípio também a autonomia das relações
obrigacionais estabelecidas por cada empresa, em princípio somente dela
vinculativas.
Nessa linha, a pretensão de arresto de bens de empresas
participantes do suposto grupo, com base nessa singela circunstância, carece de
fundamento jurídico.
Por outro lado, a referência dos exequentes a uma suposta
confusão patrimonial entre as sociedades, nos termos da sistemática do CPC/2015,
exige a instauração de incidente próprio, na forma dos arts. 133 a 137, com citação e
oitiva da pessoa, física ou jurídica, sobre a qual se pretende fazer recair os efeitos da
desconsideração, não havendo lugar para a simples postulação de tal solução por
meio de decisão singela, sem prévio contraditório.
É o caso portanto de manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator